Tribunal: STF
Processo: HC 260282
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Ação penal pública incondicionada. Princípios da Proteção integral da criança e da Proibição da proteção deficiente. Denegação da ordem. 



    1.Embora o art. 225 do Código Penal, em sua redação anterior, previsse a ação penal privada como regra, com exceções para a ação pública (hipossuficiência da vítima, abuso do pátrio poder ou violência real, conforme a Súmula 608/STF), o presente caso, que envolve abusos prolongados contra sobrinhas do paciente e omissão familiar, exige uma interpretação das normas à luz da Constituição Federal para evitar a impunidade e a desproteção das vítimas. 



    2. O princípio da proibição da proteção deficiente, extraído do princípio da proporcionalidade, e o art. 227 da Constituição Federal, que impõe o dever de proteção prioritária à criança, ao adolescente e ao jovem contra toda forma de negligência e violência, fundamentam a legitimação da ação penal pública. 



    3. A Suprema Corte já se manifestou no sentido de que o art. 227 da Constituição Federal excepciona o art. 225 do Código Penal na redação anterior à Lei nº 12.015, de 2009 , legitimando a ação penal pública para proteger a criança que, de outra forma, ficaria desprotegida, conforme precedentes do Plenário e das Turmas.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.139.911/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 58 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, c/c 226, II, do Código Penal (estupro de vulnerável majorado), por diversas vezes, contra 4 vítimas distintas.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de decisão da Sexta Turma do STJ que manteve sua condenação por estupro de vulnerável, sem reconhecer a extinção da punibilidade de parte dos fatos. Afirma que os delitos imputados (fatos ocorridos entre 1997 e 2007) são anteriores à Lei nº 12.015/2009, quando o art. 225 do Código Penal previa, como regra, a ação penal privada, salvo hipóteses específicas (violência real, abuso do pátrio poder ou incapacidade econômica da vítima). Sustenta que, não tendo as vítimas ou seus representantes legais ajuizado queixa-crime no prazo decadencial (art. 103 do CP), está configurada a decadência do direito de queixa e, portanto, extinta a punibilidade (art. 107, IV, CP). Aduz que o STJ, ao admitir a legitimidade do Ministério Público para propor ação penal mesmo antes da reforma de 2009, aplicou retroativamente lei penal mais gravosa, em violação ao art. 5º, XL, da CF (irretroatividade da lei penal). Argumenta que o entendimento da Corte Superior contraria a jurisprudência do STF, segundo a qual, até 2009, tais delitos eram de ação penal privada, ressalvadas as exceções reconhecidas (Súmula 608/STF e HC 123.971/DF). A defesa ressalta que a condenação abrange fatos em que não houve violência real nem vínculo de poder familiar, afastando as hipóteses de ação pública. Aponta que somente o fato de 2011, por já estar sob a égide da nova lei, poderia ser processado mediante ação penal pública incondicionada. Invoca precedentes do STF (HC 115.341/SP; HC 88.387/MT; HC 81.368/MG; RE 879.195 AgR), além da doutrina, para afirmar que a persecução penal nestes casos dependia de queixa ou representação, inexistente no caso concreto



    6. Busca seja reconhecida a a decadência da pretensão punitiva quanto aos fatos ocorridos antes de 2009, extinguindo-se a punibilidade.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir sobre a natureza da ação penal relativa a crimes sexuais contra crianças, ocorridos antes da vigência da Lei nº 12.015, de 2009, fez ver:



    “Quanto à suposta falta de condição de procedibilidade da ação penal, deve-se destacar que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, mesmo antes das alterações introduzidas pela Lei n. 12.015/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor a ação penal pública incondicionada destinada a verificar a prática de crimes sexuais contra crianças, independentemente da condição financeira da vítima, pois a proteção à infância é dever do Estado, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 e em diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil.



    A esse respeito, esta Sexta Turma, no julgamento do REsp 1.386.615/MT (Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI), concluiu que "é descabida a necessidade de ação dos pais (como no caso) quando o bem jurídico protegido é indisponível, qual seja, a liberdade sexual de crianças de 5, 7 e 8 anos" bem como que "menores de 14 anos, portanto, não podem ser secundariamente vitimizados com eventual inércia dos pais em casos de crimes como o dos autos" (REsp 1.386.615/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe de 31/08/2017; sem grifos no original.)”(e-doc. 3, p. 3)



    8. À época dos fatos ( a maior parte ocorridos antes de 2009), os antes denominados crimes contra os costumes eram processados mediante queixa, isto é, a ação penal detinha natureza privada. Excepcionalmente, conferia-se legitimidade ao Ministério Público, nos termos do art. 225, § 1º, do Código Penal vigente à época:



    “Art. 225. Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa. 



    § 1º. Procede-se, entretanto, mediante ação pública: 



    I. se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família; 



    II. se o crime é cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador. § 2º. No caso do nº I do parágrafo anterior, a ação do Ministério Público depende de representação”. 



    9. Somadas as duas hipóteses excepcionais (vítima hipossuficiente e crime cometido com abuso do pátrio poder), também procedia-se mediante ação penal pública o crime cometido com violência real, com base no Verbete nº 608 da Súmula do STF.



    10. No entanto, a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma dessas exceções: não houve violência real, tampouco abuso do pátrio poder. Além disso, a condição de pobreza da vítima geraria apenas a possibilidade de ação penal pública condicionada à representação, de modo que se consumaria a decadência do direito de representação.



    11. Dessa forma, a interpretação estrita das normas aplicáveis conduziria ao reconhecimento da decadência — seja do direito de queixa, seja do direito de representação — e, em consequência, à extinção da punibilidade.



    12. Todavia, as peculiaridades do caso demandam uma análise detida e interpretação das normas em questão à luz da Constituição Federal, sob pena de se perpetuar a impunidade e a desproteção de crianças vítimas de crimes sexuais.



    13. Na espécie, os crimes foram cometidos contra 4 crianças, sobrinhas do paciente, tendo perdurado os abusos sexuais (atos libidinosos variados) por vários anos:



·      1º fato (vítima “A”), de 1997 a 2002;



·      2º fato (vítima “B”), de 2005 a 2006, além de 2011; 



·     3º fato (vítima “C”), de 2005 a 2007; 



·     4º fato (Vítima “D”), de 2003 a 2004.



    14. Somado a isso, verifica-se a ter havido omissão dos familiares, já que, embora duas das vítimas tenham contado para esposa do réu e para avó destas, os fatos criminosos não chegaram ao conhecimento das autoridades competentes.



    15. Nesse contexto, incide na espécie o princípio constitucional da proibição da proteção deficiente, derivado do princípio da proporcionalidade, aliado ao art. 227 da Constituição da República, que impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a proteção integral da criança e do adolescente contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



     



    16. A especial importância da proteção integral do menor, enquanto princípio que deve guiar a aplicação da norma penal em questões análogas ao caso em apreço, foi bem retratada pelo eminente Min. Luís Roberto Barroso, por ocasião do julgamento do HC nº 123.971/DF (Plenário, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do acórdão Min. Roberto Barroso, j. 25/02/2016, p. 15/06/2016), pelo Plenário. Colaciono trecho particularmente elucidativo do julgado:



    “Se nós, aqui e agora, dissermos que não cabe a ação penal pública, o Estado brasileiro terá desprotegido essa criança, primeiro, dizendo "não cabe ação penal privada", e, depois, dizendo "não cabe ação penal pública". 



    Portanto, o Estado brasileiro estará dizendo, a essa moça e a essa família, que não cabe nenhum tipo de sanção contra o comportamento do qual a menina foi vítima, o que me parece um descalabro total. Portanto, como a situação é extravagante, eu acho que é preciso produzir uma solução, para este caso, compatível evidentemente com a legislação. E a solução que eu proponho não é a da não recepção, porque eu não acho que essa seja a melhor tese, com todas as vênias do Superior Tribunal de Justiça e do eminente Ministro e querido amigo Luiz Edson Fachin. O que eu acho é que, neste caso, o art. 227 da Constituição, que assegura a proteção do menor, excepciona o art. 225 na redação antiga, porque, do contrário, essa criança ficaria totalmente desprotegida. Diz o art. 227 da Constituição: 



    "Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". 



    E eu penso que, se nós interpretarmos o art. 225, dizendo que não é possível nenhum tipo de sanção contra a violação do bem jurídico dessa criança, nós estaremos negando aplicação ao art. 227.”



    17. Cito no mesmo sentido o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crime sexual praticado contra vítima menor de idade, antes da entrada em vigor da Lei 12.015/2009. 4. Arts. 225, § 1º, I, c/c o § 2º; e 214 do Código Penal; Art. 397, III, do Código Processual Penal. 5. Representação tempestiva subscrita pela avó da vítima. 6. Inexistência de rigor formal. Prosseguimento da ação penal. 7. Ante a excepcionalidade da causa, paralisar a incidência do art. 225 do Código Penal, na redação originária, legitimando-se a ação penal pública ajuizada na concreta situação dos autos, nos termos da regra geral prevista no art. 100 do Código Penal. 8. Legalidade. Precedentes. Tribunal Pleno (HC 123.971/DF, DJe 15.6.2016). 9. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 144.824-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 26/04/2018; grifos acrescidos).



    18. E, ainda, as seguintes decisões monocráticas em sentido idêntico: HC n º248.632/SP, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 13/11/2024, p. 09/11/2024; HC nº 227.449/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/05/2023, p. 08/05/2023; RHC n° 176.674/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/10/2019, p. 25/10/2019.



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator